Tribunal: TJSP
Processo: 1030603-93.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Reintegração de posse – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por não recolhidas as custas iniciais – Insurgência na apelação quanto ao indeferimento da justiça gratuita – Inadmissibilidade – Juiz a quo reconsiderou decisão anterior de deferimento da justiça gratuita, indeferindo a justiça gratuita por decisão interlocutória irrecorrida - Matéria

Ementa:
*Reintegração de posse – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por não recolhidas as custas iniciais – Insurgência na apelação quanto ao indeferimento da justiça gratuita – Inadmissibilidade – Juiz a quo reconsiderou decisão anterior de deferimento da justiça gratuita, indeferindo a justiça gratuita por decisão interlocutória irrecorrida - Matéria preclusa – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030603-
93.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
FERNANDO CARDOSO DE MACEDO PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados GRAZIELE CORREA RODRIGUES DOS SANTOS e FÁBIO
RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030603-93.2019.8.26.0577 - Voto 32565
2
VOTO No: 32565
APEL.No: 1030603-93.2019.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : FERNANDO CARDOSO DE MACEDO PAIVA
APDO. : GRAZIELE CORREA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO

*Reintegração de posse
Extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por
não recolhidas as custas iniciais Insurgência na apelação
quanto
ao
indeferimento
da justiça gratuita
Inadmissibilidade Juiz a quo reconsiderou decisão anterior
de
deferimento
da
justiça
gratuita,
indeferindo a justiça gratuita por decisão
interlocutória irrecorrida - Matéria preclusa
Sentença
mantida Recurso negado.*

Cuida-se de ação de reintegração de posse ajuizada
por FERNANDO CARDOSO DE MACEDO PAIVA em face de FÁBIO RODRIGUES
DOS SANTOS e GRAZIELE CORREA RODRIGUES DOS SANTOS, cuja r. sentença
de fls. 57/58 indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por não recolhidas as custas iniciais.

Apela o autor, procurando reverter a r. sentença alegando, em
síntese, os documentos apresentados comprovam a insuficiência de recursos financeiros
para arcar com as custas do processo, fazendo jus à justiça gratuita. Afirma: “Pois, o que se
busca entender é apenas o extrato bancário do apelante, documento este apresentado em
fls. (09) e que diferente, por exemplo, de outros documentos complexos. O que se vê ali são
apenas números notavelmente de cifras baixas, o qual não exige maiores demandas para
que se entenda o perfil financeiro do apelante.” Nesse contexto, pugna pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita, com o regular prosseguimento do feito.

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de reintegração de posse de imóvel, sendo
o proceeso julgado extinto, sem resolução de mérito, por falta de recolhimento das custas
iniciais.

A r. sentença apelada foi assim fundamentada:

“A petição inicial deve ser indeferida. Isso porque, quedando-se
inerte a parte postulante, diante da determinação de recolhimento
das custas custas processuais devidas. Tem, portanto, incidência a norma disposta no
artigo 321, do CPC, que deve ser interpretada em harmonia com o disposto nos artigos
319, 219 e 220, do mesmo diploma normativo, segundo o qual O juiz, ao verificar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030603-93.2019.8.26.0577 - Voto 32565
3
petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no
prazo de 15 (quinze) dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser
corrigido ou completado, prescrevendo, em seguida, o parágrafo único que Se o autor não
cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. É a hipótese deste processo, uma
vez que não houve o recolhimento das custas processuais devidas. Ante o exposto,
INDEFERE-SE a petição inicial e JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, combinado com o artigo 320 e 321,
parágrafo único, todos do CPC. CONDENA-SE a parte autora no pagamento das custas e
despesas processuais. P.R.I., observando-se a serventia o disposto nos artigo 331
parágrafos 1o, 2o e 3o do CPC.”

No recurso, o autor apelante insiste na concessão da justiça
gratuita, alegando atualmente reside nos EUA, trabalhando como motorista de aplicativo, e
que os extratos bancários dos últimos três meses são documentos hábeis a comprovar sua
hipossuficiência financeira.

Nega-se provimento ao recurso.

O Juiz a quo reconsiderou anterior decisão de deferimento da justiça
gratuita (fls. 47/48), indeferindo a justiça gratuita (fls.52/53), determinando o recolhimento
das custas processuais e a prestação de caução, por residir o autor fora do Brasil,
correspondente a 10% do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
extinção.

A determinação de recolhimento de custas foi descumprida pelo
autor apelante, sobrevindo a r. sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o
processo, sem resoluação de mérito, com base nos arts. 485, I c.c. 320 e 321, parágrafo
único, do CPC.

O autor em apelação procura restabelecer discussão sobre o
cabimento
da justiça
gratuita postulada
e
indeferida
por
decisão
interlocutória irrecorrida (fls. 52/53).

A decisão interlocutória que rejeita ou revoga a justiça gratuita é
impugnável por recurso de agravo de instrumento (art. 101 e 1.015,V do CPC).

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que
acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão
for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.”

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;”

Portanto, caberia ao autor, não se conformando com a referida
decisão, interpor o recurso de agravo de instrumento do indeferimento da justiça gratuita,
não servindo a apelação para discussão do tema, por operada a preclusão da matéria.

Sobre o tema anota Humberto Theodoro Júnior: “Dessa forma, as
questões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem,
após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030603-93.2019.8.26.0577 - Voto 32565
4
conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 203, § 2o), cabe-
lhe o direito de recurso por meio do agravo de instrumento (art. 1.015) ou das preliminares
da apelação (art. 1.009, § 1o). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele
rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir
discussão, no mesmo processo, sobre a questão.” (Curso de Direito Processual Civil,
Forense, Volume I, 58a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1.396/1.397).

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:

Apelação. Ação cautelar de exibição de documentos. Custas -
Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária que não foi
objeto de recurso de agravo de instrumento - Ausência de
recolhimento das custas iniciais devidas ao Estado - Sentença de
extinção - Apelo da autora - Preclusão da discussão sobre a
gratuidade - Inteligência do art. 101, caput, do CPC - Sentença
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1064383-05.2016.8.26.0100; Relator (a):
Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO QUE
REVOGOU O BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR E
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS QUE
NÃO
FOI
OBJETO
DE
RECURSO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO DA VERBA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
AÇÃO
SEM
EXAME
DO
MÉRITO.
CABIMENTO.
APELANTE QUE INSISTE NA CONCESSÃO DA JUSTIÇA
GRATUITA. QUESTÃO PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA.
O autor não agravou da decisão que revogou a gratuidade
processual e ainda deixou de cumprir a determinação de
pagamento das custas, tal qual foi certificado pela Serventia
Judicial. O MM. Juiz, então, extinguiu a ação sem julgamento
do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do NCPC, sem
cancelar a distribuição, o que se afigurou correto diante do fato
de que já houve contestação e em razão do não recolhimento das
custas iniciais após o prazo deferido, ausente pressuposto
processual. No recurso de apelação, contudo, alega o autor que
não foi apreciado o pedido de concessão da gratuidade
processual, o que não é verdade, insistindo na concessão da
benesse, o que não é mais possível enfrentar em razão da
preclusão da matéria e do fato de que não alega o requerente
eventual modificação para pior em suas condições financeiras
após a revogação do benefício. Ausência de pagamento do
preparo. Determinação de adimplemento, sob pena de
comunicação ao Fisco. Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000659-53.2015.8.26.0038; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017;
Data de Registro: 02/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030603-93.2019.8.26.0577 - Voto 32565
5
extinção, sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento
das custas de ingresso
Inconformismo do autor contra o
indeferimento dos pedidos de gratuidade ao recolhimento de
custas ao final do processo Inadmissibilidade Pretensões
rejeitadas por decisão anterior, não impugnada por meio do
agravo de instrumento Impossibilidade de reapreciar questão
preclusa Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC As custas
relativas ao recurso e as iniciais deverão ser recolhidas com o
retorno dos autos, sob pena de inscrição - Recurso não provido,
com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1008663-59.2019.8.26.0161; Relator (a):
Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2020;
Data de Registro: 12/06/2020)

Dessa forma, nenhum reparo comporta a r. sentença que fica
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR